Tribunal: TJSP
Processo: 1009612-07.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Demanda de indenização de danos materiais e morais. Prestação de serviços. Cancelamento de bilhete aéreo pela agência de viagens. Sentença de procedência parcial. Decisão alterada em parte. Verba indenizatória e honorários advocatícios que não estão pautados por critério de razoabilidade. Necessária majoração. Recurso provido em parte.